Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAIS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de furto qualificado, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos dos policiais e da vítima, corroborados por outros elementos de convicção.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, uma vez que exige fundamentação concreta, deve-se ter em conta o registro de caminhada de vida do agente, o seu comportamento em relação à família, aos vizinhos, no trabalho, bem como no meio social em que vive.
3. Nos crimes patrimoniais, a ocorrência de prejuízo material à vítima é ínsita ao próprio tipo penal, não podendo tal fato ser utilizado de maneira genérica para aumentar a pena-base, a não ser quando o prejuízo patrimonial extrapolar sobremaneira, quando for de valor exorbitante.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
6. Apelação parcialmente provida.